Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709694-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA EMBARGADO: FRANK EDUARDO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA em face de FRANK EDUARDO SILVA, ante Acórdão de ID 24009496 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 9 de abril de 2021 16:46:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador